Tribunal: TJES
Processo: 0010444-02.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010444-02.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHARLES RIBEIRO CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010444-02.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHARLES RIBEIRO CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
CHARLES RIBEIRO CRUZ
, por irresignado

com a r. sentença prolatada pe
lo
MM.
Juiz
de Direito

da
3ª
V
ara
Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
168, §1º, inciso III, do Código Penal
,

à
pena definitiva de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
,

em regime inicialmente

aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos
.

Narra a denúncia,
em síntese, que
no
período compreendido entre 26 de setembro de 2018 e 18 de fevereiro de 2019, o denunciado, juntamente ao corréu Daniel Cypriano,
apropriou-se indevidamente, em razão do exercício de emprego na área de Tecnologia de Informação da FACCACI – Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas de Cachoeiro de Itapemirim, de diversos materiais de informática retirados em empresas em nome da instituição de ensino, cujo valor totalizou R$ 83.421,70 (oitenta e três mil e quatrocentos e vinte e um reais e setenta centavos).

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (
I)
absolvição por insuficiência probatória; (II)
redimensionamento da pena; e (III) benefício da justiça gratuita
.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou
comprovada

através
das notas fiscais, recibos,
laudo técnico particular,
boletim unificado nº 39684458
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada, conforme será a seguir demonstrado.

I
nterrogado
tanto na esfera policial quanto em juízo, o réu admitiu que retirou os materiais de informática de lojas em nome da faculdade, contudo, afirmou que todos foram empregados
na própria instituição de ensino
.
Revelou, ainda, que
em duas oportunidades fez a retirada de peças enquanto gozava férias, tendo tais ações sido a pedido do corréu Daniel.

Relevante observar as declarações prestadas pelo
corréu
D
aniel Cypriano,
as quais confirmam a participação do apelante no crime.
Vejamos:

“
[...
] que com relação aos fatos narrados no BU em referência, tem a dizer que trabalhou na Faculdade de Ciências Contábeis Administrativas (FACCACI), nesta cidade, tendo exercido o cargo de técnico de informática; que trabalhou no período de 10/04/2018 a maio de 2019; que paralelo ao emprego na citada instituição, o interrogando possui uma empresa registrada como microempreendedor, prestando serviços de informática; que segundo o interrogando, na FACCACI ele era responsável por toda estruturação de rede e manutenção dos computadores, servidores etc.; que confirma ter pegado as peças de informática em lojas para serem aplicadas nos computadores da citada instituição, tendo assinado notas nas lojas; que confirma ainda o interrogando ter desviado as peças que ele pegava em nome da FACCACI, onde pegava as peças e na maioria das vezes vendia através do site de vendas OLX; que esclarece ainda o interrogando que o outro funcionário, Charles, que trabalhava como auxiliar de TI, em comum acordo com o interrogando, procedia da mesma maneira, ou seja, pegando peças em nome da FACCACI e desviando em proveito próprio,
também vendendo e ficando com o valor para ele; que segundo o interrogando, passado algum tempo, ele e Charles resolveram fazer uma espécie de ‘sociedade’, onde eles pegavam as peças nas lojas em nome da FACCACI e, em seguida, vendiam, repartindo o valor
[...] que o interrogando diz que não pode ser responsável pela parte de Charles, que está negando, dizendo inclusive ter pegado as peças em nome do interrogando, o que ele nega, esclarecendo que Charles, assim como ele, pegou as peças e desviou em proveito próprio [...]”.

Observa-se que Daniel foi firme ao afirmar que tanto ele quanto
CHARLES
,
valendo-se da condição
funcionários da Faculdade FACCACI,
pegaram materiais de informática em lojas e
não os utilizaram no parque tecnológico da instituição, tendo
vendido os bens e revertido o valor em proveito próprio.

N
esse mesmo sentido,
a testemunha Elizeu
Crisostomo de Vargas,
diretor da faculdade,
revelou que se assustou com os valores referentes ao pagamento de mercadorias, motivo pelo qual resolveu averiguar com os fornecedores quem fez a retirada dos equipamentos. Diante disso, constatou que nas retiradas estavam as assinaturas de Daniel e
CHARLES
.

Após,
em verificação,
percebeu que
as peças adquiridas em nome da instituição não estavam instaladas nas máquinas e nem no almoxarifado.

Diante disso, em conversa com Daniel, este confessou à testemunha
que havia desviado as peças, dizendo, ainda, que
CHARLES
também estava envolvido,
tendo este último negado.

Por fim, revelou que contratou uma auditoria para a verificação das máquinas, tendo sido constatado pelo perito que as peças de fato não
estavam no local.

Tal fato pode ser confirmado através do laudo juntado às fls.
49/54 dos autos físicos,
tendo como resultado:
“Finalizada a análise dos equipamentos presentes na instituição, em operação e em manutenção, ficou constatada a ausência dos componentes adquiridos através das Nfs apresentadas, exceto da NF nº 000.015.389 referente a um Projetor EPSON, não estando os mesmos localizados nas dependências da instituição
[...]”.

Nesse mesmo sentido, a testemunha
Jorge Elias Piaz
z
arolo,
vice-diretor da faculdade,
confirmou as declarações do colega e reiterou que as peças adquiridas não estavam nas máquinas da instituição de ensino.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório
em relação ao acusado
,
sendo medida que se impõe a manutenção da condenação
.

Em seguida, suscitou a defesa o redimensionamento da pena.

A
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
o
MM. Ju
i
z

considerou negativ
a
a culpabilidade,
evidenciando que a mesma ultrapassou a normal para o tipo penal, tendo em vista o prejuízo elevado causado à instituição de ensino, totalizado em R$ 83.421,70 (oitenta e três mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta centavos).
Idônea a fundamentação empregada, sendo demonstrada a maior reprovabilidade da conduta,
tendo o diretor da faculdade esclarecido,
inclusive,
que a instituição não conseguiu arcar com os valores junto aos fornecedores.

Em
razão da negativação da culpabilidade, a pena fora proporcionalmente arbitrada em patamar acima do mínimo legal.

Inexistentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena contida no art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal,
corretamente exasperada a pena no patamar fixo de 1/3 (um terço).

Correto e devidamente fundamentado o processo dosimétrico empregado na sentença, não há que se falar em redimensionamento da pena
.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

D
iante do exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença
nos termos em que prolatada
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010444-02.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHARLES RIBEIRO CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, §1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL
.
1. ABSOLVIÇÃ
O I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas.

2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA ARBITRADA
. INVIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PENA PROPORCIONAL
.

3
.

CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4
.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelant
e

através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos d
a
s

testemunhas
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

2
.
Correto e devidamente fundamentado o processo dosimétrico empregado na sentença, não há que se falar em redimensionamento da pena
.

3
.
O pedido de
concessão de
justiça gratuita
constitu
i
matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

4
.

Recurso conhecido e

im
provido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.